Tribunal: TJMT
Processo: 1043877-19.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043877-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), IVOR LUIZ GUINDANI ME - ME - CNPJ: 01.273.634/0001-80 (AGRAVANTE), LUIZ MORO - CPF: 298.773.181-72 (AGRAVADO), MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES - CPF: 069.323.178-50 (ADVOGADO), SOLANGE DA COSTA SILVA - CPF: 837.859.819-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. EXCESSO DE PENHORA E SUBSTITUIÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA INADEQUADA À VIA ELEITA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Ivor Luiz Guindani – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, no âmbito do cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade por ele arguida, afastando a alegação de prescrição intercorrente e não conhecendo dos pedidos de excesso de penhora e substituição de bens por demandarem dilação probatória.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada paralisação do feito entre os anos de 2016 e 2021 seria suficiente para caracterizar a prescrição intercorrente, com base no art. 921, §§ 1º e 4º do CPC; e (ii) saber se é admissível, em sede de exceção de pré-executividade, a análise de alegações de excesso de penhora e substituição de bens constritos.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ exige, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, a demonstração de inércia injustificada do exequente, especialmente após intimação para dar andamento ao feito. No caso, a parte credora promoveu diligências voltadas à penhora de bens e à continuidade da execução, não se verificando a inércia qualificada necessária à configuração da prescrição.

4. A decisão agravada demonstrou, com apoio em registros processuais, que a paralisação do feito decorreu de fatores externos ao exequente, como a ausência de representante da executada em imóvel a ser avaliado, e posterior efetivação de novas penhoras.

5. As alegações de excesso de penhora e necessidade de substituição de bens exigem produção de prova e, portanto, não se enquadram no rol de matérias cognoscíveis via exceção de pré-executividade, que se limita a questões de ordem pública comprovadas por prova documental pré-constituída.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A prescrição intercorrente no cumprimento de sentença exige inércia qualificada do exequente, ausente no caso concreto.

2. Alegações de excesso de penhora e substituição de bens constritos demandam dilação probatória e são inadequadas à via da exceção de pré-executividade."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1043877-19.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: IVOR LUIZ GUINDANI ME - ME

AGRAVADO:

LUIZ MORO

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por IVOR LUIZ GUINDANI – ME contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos do cumprimento de sentença derivado do processo de nº 0000004-08.1998.8.11.0040, que rejeitou a exceção de pré-executividade arguida pelo agravante.

A decisão impugnada afastou a alegação de prescrição intercorrente, bem como não conheceu dos pedidos de reconhecimento de excesso de penhora e substituição de bens constritos, por demandarem dilação probatória.

O agravante sustenta, em síntese, que o cumprimento de sentença tramita há mais de onze anos, havendo paralisações imputáveis à parte exequente que configurariam a prescrição intercorrente, além de haver excesso de penhora e irregularidade na constrição de bens.

Defende que a inércia do exequente, especialmente no interregno de 2016 a 2021, atrairia a extinção do feito com base no art. 921, §§ 1º e 4º do CPC.

Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de risco de expropriação de bens e bloqueio de valores, alegando iminente prejuízo à sua atividade empresarial, e no mérito, o provimento do recurso.

O preparo foi recolhido – Id. 335026368.

Não foi concedida a tutela recursal.

O agravado, por sua vez, sustenta a ausência de inércia, destacando sua atuação processual contínua com a prática de diligências executivas, como pedidos de penhora, intimações e requerimentos de prosseguimento do feito, o que, por si só, inviabilizaria a alegada prescrição intercorrente. Aponta ainda que o recurso não apresenta fundamento jurídico idôneo, tratando-se de mero inconformismo com a decisão que rejeitou a exceção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente recurso merece ser conhecido, porquanto preenchidos seus requisitos de admissibilidade, estando voltado contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

Quanto ao mérito, observa-se que a controvérsia cinge-se à ocorrência ou não da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença ajuizado por LUIZ MORO em face de IVOR LUIZ GUINDANI – ME, bem como à possibilidade de conhecimento, em sede de exceção de pré-executividade, de alegação de excesso de penhora e substituição de bens constritos.

No que tange à alegada prescrição intercorrente, entendo que a r. decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

O juízo de origem, em análise percuciente do histórico processual, destacou que o exequente promoveu diversos atos voltados à satisfação do crédito, como a indicação de bens à penhora em setembro de 2021, cujo cumprimento não se efetivou por circunstâncias alheias à sua vontade — ausência do representante da executada no imóvel a ser avaliado. Ademais, foram posteriormente localizados e penhorados outros bens, conforme o auto de penhora e avaliação de IDs 180773797 e 180773798, o que evidencia a continuidade do impulso processual por parte do credor.

Cabe pontuar que o reconhecimento da prescrição intercorrente, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, exige mais do que o mero decurso do tempo. Exige a configuração de inércia injustificada do exequente, o que não se verifica nos autos. O STJ já assentou que somente a “inércia qualificada” — isto é, a ausência de qualquer diligência mesmo após intimação específica — autoriza a extinção da execução. A ausência de tal elemento desautoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Este Colegiado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – DESÍDIA NÃO EVIDENCIADA – DEMORA DA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER ATRIBUIDA AO REQUERENTE – SÚMULA N.º 106 DO STJ – EXTINÇÃO PREMATURA –

RECURSO PROVIDO.
1. Considerando que não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário e, a falta de boa-fé do apelado que não informou mudança de seu endereço, não há como imputar ao apelante a culpa pela demora na citação, uma vez que observou o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, bem como atendeu às determinações judiciais para impulsionar o processo. Inteligência da Súmula 106 do STJ. 2. Recurso provido.-
(N.U 1000686-15.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 28/05/2025)

Cito ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DIRETA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. RECURSO DA PARTE EXEQUENTE. PRETENDIDO AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. CORRETO IMPULSO DO FEITO. DEMORA DO ATO CITATÓRIO QUE DECORREU DE RAZÕES INERENTES AO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 106, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO DIRETA AFASTADA.
"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência" (Súmula n. 106 do STJ). SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. (TJ-SC - APL: 00081010420108240011, Relator: Mariano do Nascimento, Data de Julgamento:26/01/2023, PrimeiraCâmara de DireitoComercial)

Ressalto ainda que o simples decurso de cinco anos desde a tentativa infrutífera de localização de bens (em 2016) não interrompe ou suspende automaticamente a prescrição, se demonstrada a atuação do exequente dentro dos marcos legais e com observância dos prazos processuais.

A legislação processual, especialmente após a reforma introduzida pela Lei 14.195/2021, embora tenha positivado critérios para a contagem da prescrição intercorrente, não afastou a necessidade de intimação da parte exequente e de análise concreta de sua conduta.

Quanto ao excesso de penhora e à alegada necessidade de substituição dos bens constritos, tem-se que a via da exceção de pré-executividade não é adequada para veiculação dessas matérias.

Conforme jurisprudência reiterada, tais alegações demandam instrução probatória, não sendo passíveis de exame pela via incidental da exceção, que pressupõe matérias de ordem pública e prova exclusivamente documental. A decisão de origem, ao não conhecer tais pedidos, agiu em consonância com a sistemática processual e com a orientação do STJ.

A propósito:

Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Insurgência em face de decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada pela executada, ora recorrente – Improcedência do inconformismo – Alegações de inexequibilidade do título e excesso de execução em exceção de pré-executividade – Impossibilidade - Matéria de defesa sujeita à dilação probatória, que não constitui questão de ordem pública passível de ser alegada em exceção de pré-executividade ou em petição esparsa nos autos - Inteligência do art. 917 do CPC – Pretensão suspensão da execução – Descabimento - Efeito suspensivo pleiteado que deveria ser buscado via embargos à execução e com demonstração dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, além da garantia do juízo, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC - E, ainda que admitida a concessão de tutela de urgência em sede de exceção de pré-executividade, não estavam presentes – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada – Recurso desprovido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22918343220248260000 São Simão, Relator.: Jacob Valente, Data de Julgamento: 09/10/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2024)

O pretório Superior:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO . INEXISTÊNCIA. 1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes .
2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3 . Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão. 4. Agravo interno não provido .
(STJ - AgInt no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

Logo, não se evidencia qualquer ilegalidade, nulidade ou
error in judicando
que autorize a reforma da decisão recorrida. O recurso apresenta-se como mero inconformismo com o indeferimento da exceção, sem respaldo fático-jurídico hábil a infirmar a decisão monocrática.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo-se incólume a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e deixou de conhecer dos pedidos de excesso de penhora e substituição de bens, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026